Tribunal: STF
Processo: HC 223226
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Adriano de Lima, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 789.483/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, mais multa, pela prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, II, III e IV e 211, ambos do Código Penal. 



    Sustentam os impetrantes, em síntese, a presença de constrangimento ilegal em decorrência da falta do interrogatório do paciente por meio de videoconferência, porque foragido, afirmando violados os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.



    Requerem, liminarmente, seja anulado o processo-crime nº 0148250- 60.2009.8.26.0001 “a partir do Plenário do Júri”.



    Examinados os autos, decido.



    A liminar pleiteada, nos termos em que deduzida, confunde-se com o próprio mérito da pretensão. Faz-se necessário instruir o feito.



    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 



    Solicitem-se informações à autoridade coatora quanto ao que se alega na inicial.



    Após, dê-se vista à PGR.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente